Tribunal: STF
Processo: Rcl 66452
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Lages em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5017485-93.2022.8.24.0039.



    Narra a parte Reclamante narra que (eDoc 2-11):



    "Trata-se de ação judicial movida por um servidor aposentado que pleiteou a conversão em pecúnia de um período de licença-prêmio.



    O servidor entrou para os quadros do município no ano de 1985, atuando sob o regime CELETISTA, passando para o regime estatutário em 6 de setembro de 1990. De acordo com os documentos comprobatórios anexados ao processo, a partir de junho de 1990, o requerente começou a acumular períodos que lhe permitiram a concessão de licença-prêmio. Ele fez uso de quatro períodos desta licença, conforme detalhado nas portarias nº 520/2000, nº 802/2007, nº 041/2009 e nº 1272/2017.



    No dia 1º de dezembro de 2020, o autor teve sua aposentadoria oficializada pelo decreto nº 18.262/2020. Posteriormente, em 31 de agosto de 2022, ele ingressou com ação judicial requerendo a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio.



    Os períodos de licença-prêmio requeridos em pecúnia referem-se ao tempo em que o autor estava sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), além de outro intervalo em que a contagem de tempo de serviço foi interrompida, em virtude das medidas adotadas durante a pandemia da COVID-19.



    (...)



    Em primeira instância, o pedido do autor foi julgado improcedente pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Lages/SC. A fundamentação da sentença foi o Tema 1157 do STF e ADI 3609.



    (...)



    O autor interpôs recurso inominado contra a sentença, recorrendo da decisão inicial, enquanto, nas contrarrazões, o município enfatizou a impossibilidade de atender ao pedido do autor, fundamentando-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que estabelece a inadmissibilidade de conceder vantagens estatutárias a servidores admitidos sob regime celetista, conforme delineado no Tema 1157.



    Contrariando os julgamentos do STF, a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou a sentença de primeira instância, concedendo ao autor o período convertido em pecúnia, mesmo sendo este sob vínculo celetista." 



    Sustenta que "o acórdão emitido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrapõe-se a duas determinações do STF: a decisão vinculada ao Tema 1157 e os entendimentos consolidados nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, que afirmaram a constitucionalidade do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. Esta legislação proíbe expressamente a contabilização do período em questão para fins pretendidos pelo autor, reforçando o princípio da legalidade e a observância das restrições impostas pela norma" (eDoc 1, p. 12).



    Aduz que "a decisão recorrida, ao conceder a conversão em pecúnia de licença-prêmio a uma servidora admitida sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, desconsiderou o entendimento consolidado de que tais servidores, ainda que amparados pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não se igualam aos servidores efetivos para fins de vantagens específicas aos cargos efetivos" (eDoc 1, p. 24).



    Salienta que "é evidente que o respeitável Supremo Tribunal Federal decidiu pela aplicação plena da Lei Complementar nº 173/2020, não admitindo qualquer interpretação restritiva de seu conteúdo, ao contrário do que fez o acórdão objeto da presente reclamação. Este determinou ao Município de Lage sque contasse o tempo de serviço no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021 para efeitos de concessão de vantagens, incluindo o período para fins de licença-prêmio" (eDoc 1, p. 27).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação "a fim de que a decisão exorbitante seja cassada e as autoridades reclamadas cumpram a tese exarada na jurisprudência vinculante fixada em controle concentrado de constitucionalidade (ADI n.º 6.442, 6447, 6450 e 6552), do Tema de Repercussão Geral nº 1157 do STF e ADI 3609, confirmando a liminar eventualmente concedida" (eDoc 1, p. 33).



    Em 22.03.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 25).



    As informações foram prestadas (eDoc 30).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 33).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 46): 



    “Reclamação Constitucional. Suposta afronta ao Tema 1157 de repercussão geral e os entendimentos consolidados nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. Servidor cujo ingresso foi anterior à CF/88, sem concurso público. Pleito de recebimento da licença-prêmio em pecúnia. Impossibilidade. Precedentes do STF. Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.609, sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 38 do Estado do Acre que, acrescentando o art. 37 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, efetivou todos os servidores públicos que haviam sido providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. O acórdão foi assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    Na ocasião, o Relator assentou: 



    “(...) a norma impugnada ampliou incontestavelmente o conteúdo do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que garantiu, tão somente, a estabilidade excepcional – não a efetivação – dos servidores da administração direta, autárquica e das fundações públicas, o que não inclui os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista.



    Note-se que, apesar de não haverem ingressado na Administração Pública mediante concurso público, os servidores estabilizados com base no art. 19 do ADCT da Constituição Federal possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público, conforme destacado no seu § 1º (“[o] tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei”).



    Além disso, a norma constitucional somente beneficiou aqueles que contavam com cinco anos de serviço à época da promulgação da Constituição, enquanto o dispositivo ora atacado efetivou todos os que ingressaram no serviço público estadual até 31 de dezembro de 1994.”



    Portanto, da leitura do acima transcrito tem-se que esta Corte concluiu que a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT não implica a extensão de todos os direitos e garantias conferidos aos servidores públicos, o que apenas é assegurado aos servidores efetivos, ou seja, apenas aos que foram investidos após aprovação em concurso público.



    Essa orientação foi reafirmada no julgamento do ARE 1.306.505, paradigma do Tema 1.157 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: "É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)"



    Demais disso, ao julgar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.03.2021, as quais impugnavam o teor dos dispositivos da Lei Complementar 173/2020, o Plenário desta Corte concluiu que a contenção nos gastos com o aumento de despesas com pessoal converge com os preceitos constitucionais e privilegia a ideia de um federalismo fiscal responsável. Eis a ementa do referido julgado: 



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. (…) 4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (ADI 6.442, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 23.3.2021).



    Destaco, ainda, o voto condutor do acórdão proferido no julgamento de mérito da mencionada ADI 6.442:



    “Analisando o conteúdo dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, observo que, em verdade, as normas não versam sobre o regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos e seus órgãos, cuja finalidade é apresentar medidas de prudência fiscal para o enfrentamento dos efeitos econômicos negativos causados pela pandemia aos cofres públicos. Naturalmente, por se tratar de normas atinentes ao campo das finanças públicas, a competência comum de iniciativa legislativa encontra-se autorizada pelo art. 23, parágrafo único, e art. 24, I, da Constituição Federal. Improcedentes, portanto, as alegações de inconstitucionalidade formal da LC 173/2020.



    (...)



    Em relação às ADIs 6450 e 6525, questiona-se a validez constitucional dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020, argumentando-se que os dispositivos afrontariam a autonomia dos entes federativos. Sem razão. 



    (...) 



    (...) analisando o teor do art. 8º da LC 173/2020, observa-se que o dispositivo estabeleceu diversas proibições direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. A norma, nesse sentido, prevê o limite temporal de vigência das proibições até 31 de dezembro de 2021 para aqueles entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    A situação fiscal vivenciada pelos Estados e Municípios brasileiros, sobretudo nessa conjuntura de pandemia, demanda uma maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público. Dessa forma, o art. 8º da LC 173/2020 se revela como um importante mecanismo que justifica atitudes tendentes a alcançar o equilíbrio fiscal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.



    Conclui-se, dessa forma, que os arts. 7º e 8º da LC 173/2020, ao contrário do que alegado nas ADIs 6450 e 6525 (violação à autonomia federativa), traduzem verdadeira alternativa tendente, a um só tempo, a alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia. 



    Reconheço, assim, a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 em relação à alegação de contrariedade ao pacto federativo e autonomia dos entes.”



    Registre-se, por oportuno, que, após o julgamento das citadas ações diretas de inconstitucionalidade, o Pleno desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria, no RE 1.311.742, paradigma do Tema 1.137, e reafirmou a orientação firmada nas ADIs, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, fixando a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)”. 



    Na presente hipótese, a autoridade reclamada, reformando a sentença que julgou improcedente o pedido, reconheceu ao servidor contratado em 1985, o direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio relativa a dois intervalos específicos: de 1º de julho de 1985 a 1º de julho de 1990, época em que estava vinculado pelo regime da CLT, e de 1º de julho de 2015 a 1º de julho de 2020, intervalo parcialmente afetado pela Lei Complementar nº 173/2020. Eis a ementa do ato reclamado (eDoc 21):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MUNICÍPIO DE LAGES. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE PERCEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. ARTS. 261, § 2º, E 263 DA LEI N. 1.574/1990, DO MUNICÍPIO DE LAGES, QUE GARANTEM O DIREITO AO CÔMPUTO, PARA FINS DE PERÍODO AQUISITIVO DE LICENÇA-PRÊMIO, DO TEMPO DE SERVIÇO DO SERVIDOR DESDE A SUA ADMISSÃO NO SERVIÇO PÚBLICO NO REGIME CELETISTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 37/1996. NORMA QUE REGULAMENTA O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME TEMPORÁRIO, QUE NÃO É O CASO DO SERVIDOR. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. LICENÇA PRÊMIO DEVIDA, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1157 DO STF AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Assim, interpretando os paradigmas ora invocados, à luz da jurisprudência desta Corte, compreendo que o entendimento adotado pelo ato reclamado destoa da orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido de que os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem concurso público, abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e não possuem direito ao recebimento das vantagens inerentes aos cargos efetivos. Nesse sentido, em casos análogos ao dos autos, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 66.928, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 26.04.2024; Rcl 66.886, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18.04.2024; e Rcl 67.114, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08.04.2024..



    De igual forma, ao autorizar a contagem do tempo de serviço de servidores públicos municipais, no período determinado pela Lei Complementar como de enfrentamento ao SarsCovid, o acórdão recorrido divergiu das decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, oportunidade em que se reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegada violação ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. 4. Constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar  173/2020. 5. Autoridade reclamada conferiu interpretação restritiva ao comando normativo. 6. Violação aos paradigmas configurada. Reclamação procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47793 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6-12-2021.)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido nos autos do processo nº 5017485-93.2022.8.24.0039, com determinação de que outro venha a ser proferido, observando-se os termos da jurisprudência desta Corte. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente